Tribunal: STF
Processo: AR 897
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-19
Data de publicação: 1974-06-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JULGADO QUE ADMITIU A RETOMADA PELO COMPROMISSARIO
COMPRADOR, TITULAR DE PROMESSA IRRETRATAVEL, EM AÇÃO RENOVATORIA DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO, DIANTE DE INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE
VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO CASO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AÇÃO
IMPROCEDENTE.